Tribunal: TJPA
Processo: 0812534-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812534-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

AGRAVADO: JOYCE DAS NEVES DE SOUSA, A. F. D. N. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812534-39.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS – OAB/SP 273.843

AGRAVADO: JOYCE DAS NEVES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FRAUDE DOCUMENTAL NA CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROBIDADE. DOUTRINA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação proposta por JOYCE DAS NEVES DE SOUSA, fundado na ausência de contraditório sobre eventual rescisão contratual. A agravante alegou fraude na adesão ao plano de saúde coletivo por adesão, consistente na falsificação de documentos para simular vínculo associativo e domicílio no Rio de Janeiro, além de diploma falso, com o objetivo de obter indevidamente benefícios assistenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação de fraude na adesão ao plano de saúde coletivo por adesão autoriza a suspensão dos seus efeitos antes da instrução processual; (ii) estabelecer se a operadora deve manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento, mesmo diante da fraude contratual, à luz do Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do plano de saúde deu-se com base em documentação falsa quanto ao domicílio, vínculo associativo e escolaridade da agravada, o que caracteriza afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade, previstos no art. 422 do Código Civil.

4.

A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme sustenta que a boa-fé objetiva impõe comportamento ético, leal e honesto em todas as fases contratuais, inclusive na pré e pós-contratual, devendo prevalecer a intenção das partes sobre a literalidade. Já Ranan Lotufo destaca que os deveres éticos se projetam desde antes da formação do contrato até sua execução e pós-eficácia.

5.

A agravada reconheceu expressamente a falsificação de documentos em seu nome, o que reforça a caracterização de fraude, desautorizando a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

6.

O Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento médico após rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, é inaplicável ao caso concreto por se tratar de rescisão motivada por fraude, por ausência de internação e por já existir amparo judicial em ações específicas que asseguram o tratamento do menor beneficiário.

7.

A Resolução Normativa nº 558/2022 da ANS, que exige processo administrativo para rescisão por fraude relacionada à omissão de doença preexistente, não se aplica a fraudes documentais ocorridas na fase pré-contratual.

8.

Precedentes reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo diante de fraude, afastando o dever de indenizar e a obrigatoriedade de manutenção do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão pode suspender os efeitos do contrato diante de fraude documental comprovada na adesão, mesmo antes da instrução probatória.

2.

A continuidade do tratamento médico prevista no Tema 1.082 do STJ não se aplica quando a adesão ao plano decorre de fraude, o beneficiário não está internado e já há decisões judiciais garantindo o tratamento.

3.

A Resolução Normativa nº 558/2022 da ANS não se aplica a fraudes documentais na fase pré-contratual, mas apenas àquelas decorrentes de omissão de doença preexistente no momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 113; RN ANS nº 557/2022 e 558/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJDFT, Acórdão 2016293, 0753423-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 01.07.2025; TJMG, Ap. Cível 1.0000.23.231673-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.02.2024.

Doutrina relevante citada
:

·

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Comentários ao art. 422 do Código Civil.

·

LOTUFO, Ranan. Obrigações e contratos: boa-fé objetiva e deveres anexos.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812534-39.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS – OAB/SP 273.843

AGRAVADO: JOYCE DAS NEVES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Cível e Empresarial Distrital de Mosqueiro da Comarca de

Belém-Pará, que

indeferiu a tutela de urgência sob a fundamentação seguinte:

- CONSIDERANDO que a parte requerida ainda não foi ouvida sobre a rescisão contratual, nem mesmo administrativamente, fazendo-se um paralelo com a regra constante na Lei n. 9.656/98, acolho o parecer ministerial, e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando a intimação das demandadas para, no prazo de 15 (quinze) dias se manifestarem sobre o pedido, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos narrados na Inicial
.
( PJe ID 118516297).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- fraude documental comprovada a obter os benefícios assistenciais que justifica a rescisão contratual;

- notificação administrativa da Agravada sobre as inconsistências apresentadas;

- existência de ações judiciais para obter o tratamento médico desejado:

i- Processos n.s 0869889-16.2020.814.0301 e 0844778-59. 2022.814.0301 contra o Estado do Pará e Município de Belém do acervo do

2º Juizado Especial da Fazenda Pública:

ii-

Processo n. 1004576-04.2021.4.001.3400 do acervo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal;

iii-

Processo n.1006812-32.203.8.26.0100 pertencente ao acervo da 28ª Vara Cível do Foro Central da

Comarca da Capital – SP e

iv -

Inquérito Civil

n. 01.2023.00004368-6 instaurado no Ministério Público do Estado do Pará;

- violação ao princípio da boa-fé contratual;

- desnecessidade de apresentar processo administrativo junto à Agência Nacional de Saúde

porque inaplicável a Resolução Normativa 558/2022 e

- requisitos da tutela de urgência comprovada.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

21056829)

À minha relatoria em 29.07.2024, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID

21155032)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

21956853).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso ora interposto.( PJe ID 25687569).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0812534-39.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS – OAB/SP 273.843

AGRAVADO: JOYCE DAS NEVES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando termos do artigo 422 do CPC:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Perceba que no vínculo contratual, as partes se obrigam a atender aos princípios da honestidade e boa-fé, que começam a incidir desde a proposta de adesão do pacto pretendido.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme disserta a importância do agir probo e pautado na boa-fé:

Os princípios da probidade e da boa-fé (art. 113 do CC) estão ligados não só à interpretação do contrato, pois o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer sobre a intenção inferida da declaração de vontade das partes, mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com lealdade, probidade e confiança recíprocas, isto é, impedindo que uma dificulte a ação da outra. O art. 422 trata especificamente da boa-fé objetiva, a qual consiste em um consentimento ético, moldado nas ideias de proceder com correção, com dignidade, pautando sua atitude pelos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar. Os princípios da probidade (art. 422 do CC) e da boa-fé (art. 422 do CC) deverão ser observados na conclusão e execução do contrato, e também nas fases pré e pós-contratuais, além de em todas as relações privadas.
[1]

Que retroage

antes do estabelecimento do vínculo contratual, ainda na fase inicial pré-contratual.

Nesse sentido, Ranan Lotufo:

Nos contratos, portanto, os requisitos éticos ve
e
m de antes do estabelecimento da relaç

o contratual e se projetam para depois de seu adimplemento. assim os deveres de lealdade, de informac

ao, evidentes na fase previa e de concretizac

ao da relac

ao e que permanecem na fase de execuc

ao, ao depois sao seguidos dos deveres de sigilo, de garantia etc.
[2]

Caso concreto, estar-se-á diante de um contrato de estipulação em favor de terceiro estabelecido no artigo 436 do CC, onde paira a existência de três figuras, a saber:

i-

Estipulante:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A;

ii-

Beneficiário: População vinculada à ASPROFILI- Associação dos Profissionais Liberais do Rio de Janeiro-RJ e

iii-

Promitente: Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Todos gravitando em torno do plano de saúde coletivo por adesão.

O cenário fático que cinge a demanda recursal nos permite identificar a seguinte cadeia contratual:

-ASPROFILI- Associação dos Profissionais Liberais do Rio de Janeiro-RJ contrata
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
a obter benefícios assistenciais com melhores condições junto à Sul América Companhia de Seguro Saúde.

-JOYCE DAS NEVES DE SOUSA
, para conseguir a assistência de saúde da Sul América Cia. de Seguro Saúde,

teria que pertencer à Associação dos Profissionais Liberais do Rio de Janeiro – ASPROFILI, e a ela apresentar documentação proba correspondente para experimentar do apontado benefício.

Nesse compasso, exigia-se da mesma o agir probo e fundado na boa-fé objetiva consoante ditames do artigo 422 do CPC, que inocorreu dada a comprovada fraude documental a qual reconhecida pela própria.

Eis as vertentes.

Endereço
: O comprovante de residência apresentado na ASPROFILI- Associação dos Profissionais Liberais do Rio de Janeiro-RJ detinha o seguinte endereço: Ladeira do Faria, 30, Gamboa, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 202221380. ( PJe ID 21056829).

Todavia, a Agravada apresenta outro comprovante indicando morar nesta Cidade de Belém-Pará, na Rua Coronel José do O, 212, casa B, CEP: 66910-010, Vila, infirmando a informação anterior.

As contrarrazões deixam claro que
JOYCE DAS NEVES DE SOUSA
nunca fixou domicílio no Rio de Janeiro, justificado a falsificação a terceiro a fim de conseguir o benefício assistencial.

Eis o excerto destacado:

A Agravada encaminhou à corretora todas as informações que lhe foram solicitadas, sendo certo que NUNCA ESCONDEU RESIDIR NO PARÁ. Como restou suficientemente debatido em inicial, seu telefone de contato e endereço no
whatsapp
eram devidamente identificados; inclusive, passou por entrevista junto ao Plano, onde informou todos os dados.

A Agravada não sabia que, para tentar obter um preço mais vantajoso e competitivo, a corretora iria inseri-la em plano de modalidade coletiva, através de associação, e colocá-la como residente no Rio do Janeiro. Tampouco que seriam utilizados documentos falsos.

Além disso, certo que para a configuração de fraude demanda-se, necessariamente, ato doloso da parte da Agravada – o que não ocorreu. Trata-se de falsidade documental produzida por terceiro, tendo sido a Agravada também lesada, na operação. ( PJe ID 21956853).

Diploma de Ensino Superior:

Falsificado!

Eis o conteúdo do e-mail remetido à
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
pela Secretaria Geral da Universidade Santa Úrsula – USU localizado no Rio de Janeiro-RJ:

Prezada Ariana Santana,

Boa tarde.

Em resposta ao e-mail enviado em 28/04/2023, às 11h10, informo que Joyce das Neves de Sousa, nunca foi aluna regularmente matriculada no Curso de Administração da Universidade Santa Úrsula – USU.

Sendo assim, o documento enviado não foi registrado por esta instituição de ensino superior, bem como as informações não expressam a veracidade.

Informo que esta Secretaria Geral estará tomando as providências cabíveis

e necessárias em relação ao documento enviado.( PJe ID 21056829).

Não seria aluna da Instituição porque nunca residiu no Rio de Janeiro – RJ e, tampouco, cursou a faculdade indicada, fraude que reconheceu expressamente.

Associada à ASPROFILI- Associação dos Profissionais Liberais do Rio de Janeiro-RJ.

São esses os termos da declaração emitida pela Associação:

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a). JOYCE DAS NEVES DE SOUSA, portador(a) do CPF Nª.04009973200,está regularmente associado(a) a Asprofili – Associação dos Profissionais Liberais desde 10/10/2022,na modalidade de Sócio Efetivo.

Informamos ainda que todo associado(a) que adere a algum benefício ofertado pela entidade fica isento da taxa associativa. ( PJe ID 94303521).

Estranho que a declaração não identifica com RG e CPF/MF e função de quem a assinou e, igualmente duvidoso, que a declaração data do

mesmo dia em que
JOYCE DAS NEVES DE SOUSA
assinou a proposta de adesão, qual seja: 10/10/2022, desacompanhada do contrato de associação ou outro que sustentasse tal conteúdo.

Omissão essa que, acompanhada da documentação falsa, também lança dúvidas acerca da veracidade da informação, que desagua no campo da fraude ante o reconhecimento da Agravada nesse sentido, inclusive.

Compreendo, portanto, que
JOYCE DAS NEVES DE SOUSA
afrontou os princípios da boa-fé objetiva

e da probidade(art.422 do CC), ensejando o direito de
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
a rescindir o contrato

estando em seu exercício regular do direito porque:

-
JOYCE DAS NEVES DE SOUSA
nunca pertenceu à ASPROFILI- Associação dos Profissionais Liberais do Rio de Janeiro-RJ;

- nunca teve domicilio no Rio de Janeiro – RJ por residir e ser domiciliada nesta Cidade de Belém-Pará;

- não era discente a Universidade Santa Úrsula – USU localizado no Rio de Janeiro-RJ e

-confirma a fraude documental para ser beneficiada pelo contrato sob enfoque.

Nada obstante, desabilito a Agravante de prover a continuidade de tratamento médico ao menor A.F.N.S., portador de atrofia muscular espinhal, dada a distinção ao
Tema Repetitivo 1082 do STJ:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

O precedente qualificado não incide no caso concreto, dada as seguintes motivações:

A uma
.

A.F.N.S., apesar de portador de doença preexistente Atrofia Muscular Espinhal, não está internado para tratamento e

A duas
. O tratamento garantidor à saúde de A.F.N.S está sendo assegurado por outras decisões judiciais proferidas nas diferentes Ações Judiciais propostas pela Agravada.

Eis o elenco:

i-

Processo n. 0869889-16.2020.814.0301 proposta por A.F.N.S contra o Estado do Pará, exigindo a obtenção do medicamento SPINRAZA/NUSINERSENA para tratamento da atrofia muscular espinhal. Sentença de procedência dada pela 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém-Pa.( PJe ID 94303536);

ii-

Processo n. 1004576-04.2021.4.01.3400 proposta por A.F.N.S contra União exigindo o fornecimento da medicação ZOLGENSMA® (onasemnogene abeparvovec-xioi), no custo de R$ 10.000.000(dez milhões de reais). Sentença de improcedência pela 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal;

iii-

Processo n. 0844778-59.2022.814.0301 proposta por A.F.N.S contra o Estado do Pará e Município de Belém

exigindo o aparelho Cough-assist para tratamento da doença preexistente. Sentença de procedência dada pela 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém-Pa.( PJe ID 94304241);

iv-

Processo n. 1006812-32.2023.8.26.0100 proposta por A.F.N.S contra

Sul América Companhia de Seguro Saúde exigindo o fornecimento da medicação ZOLGENSMA® (onasemnogene abeparvovec-xioi), no custo de R$ 10.000.000(dez milhões de reais).

A três
.

Há comprovada violação aos princípios da boa-fé e probidade na inclusão de A.F.N.S ao plano de saúde coletivo, que reconhecida por sua representante legal segundo excertos destacados:

-
Joyce das Neves de Souza
:

“Mais eu nunca assinei diploma?

Como eu fiz uma faculdade? E tem até a minha assinatura

Até o papel da Sky foi FALSIFICADO

Isso é crime e estão me acusando

Isso é grave

Eu te enviei documentos originais

Correto legal. E os que constam no contrato são falsos.

(...) eu não vou responder por algo que não fiz

E agora?

(..)

Evelyn

Tem um monte de documentos falsos

Até o boleto da Sky tá com endereço do Rio

Quem fez isso?

Falsificação

Tem até diploma meu assinado sendo que nunca assinei isso?

-
Atendente:

Joyce, o cliente tem acesso a todos os documentos colocados na proposta quando está assinado.

-
Joyce das Neves de Souza
:

Isso que eles alegando que o plano não cobria Belém.E foi feito tipo uma coisa ilegal entendi

(...)

A Qualicorp está me indiciando

Foi protolocado e veio através do Ministério Público

Foto do contrato aí dentro dele ah a um endereço do Rio de Janeiro

Um documento mostrando que sou associada e tbm um Diploma

-
Atendente:

A senhora colocou eles na justiça?

-
Joyce das Neves de Souza
:

Sim

O remédio do antony

Foto pago por eles

(...)

Estou na Delegacia

Recebi uma intimação

Sobre o plano de saúde

Eles estão alegando que o contrato do plano a documentação ah coisas ilegais

O endereço tbm

Estou sendo acusada de estelionato.”( PJe ID 21956856)

A quatro
. Inaplicabilidade da Resolução Normativa 558/2022 -ANS eis que a fraude não decorre

da omissão de doença preexistente por ocasião da pactuação. Ao contrário, advém da contratação em si eis que a materna nunca pertenceu ao quadro da associação apontada.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO SOMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO À ANS. INEXIGIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes.

2. Acerca da possibilidade de rescisão do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, dispõe o art. 23 da Resolução Normativa n.º 557/2022 da ANS que As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

3. A ausência de impugnação específica, prevista no art. 341 do Código de Processo Civil e aplicada analogicamente à réplica, sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo suscitado em contestação, afasta a controvérsia sobre a questão, fazendo-se presumir como verdadeira a ocorrência da fraude na contratação do plano de saúde coletivo empresarial.

4.
Comprovada a fraude na contratação de plano de saúde coletivo empresarial, consistente na inclusão de beneficiário sem relação empregatícia junto à estipulante somente após a notificação administrativa efetuada pela operadora de saúde para sanar a irregularidade detectada em auditoria, o contrato pode ser rescindido nos termos do convencionado.

5. A obrigatoriedade de abertura e encerramento de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde, conforme determina a Resolução Normativa n.º 558/2022, somente se aplica para os casos de suspensão ou rescisão unilateral oriunda de fraude concernente à omissão de conhecimento de doença ou lesão preexistente, por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, situação diversa da em exame.

6. A tese fixada no Tema n.º 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, atinente à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo e ao dever de assegurar a continuidade de tratamento médico em curso, é inaplicável aos casos de rescisão decorrente de fraude, como no caso em exame.

7. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 2016293, 0753423-19.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA.

Restando caracterizada a fraude na contratação do plano de saúde coletivo empresarial, a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde não se trata de falha na prestação do serviço, mas exercício regular de um direito. Inexistente a prática de ato ilícito, incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231673-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)Negritei.

À vista disso,

a interlocutória objurgada

está equivocada e sofrerá a dada reforma

em respeito aos princípios da boa-fé e probidade que gerem todos os contratos.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para, em reforma da decisão combatida

e nesse momento processual,
suspender imediatamente

os efeitos do plano de saúde coletivo que retroagirão à data da contratação

segundo fundamentos ora esposados.

O pedido de rescisão unilateral do contrato, por se tratar do mérito da questão, deve ser processado perante ao julgador primevo observado a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.082do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.279. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 24 jul. 2025.

[2]
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. v.3. t.I. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2016. E-book. p.32. ISBN 9788502636101. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502636101/. Acesso em: 24 jul. 2025.

Belém, 26/08/2025